Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA contra o acórdão Id. 14010309. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante e da aparente omissão quanto a análise do pedido recursal para reforma da sentença quanto a condenação por danos morais, intime-se os Embargados CARLOS LUIZ DE SOUZA, BANCO HONDA S/A. REPRESENTANTE: MARIA DA PIEDADE ALBUQUERQUE DE SOUZA para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, ofereçam contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015.